Tribunal: TJDFT
Processo: 0096486-50.2011.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMONSTRAÇÃO DA ANUÊNCIA OU REQUERIMENTO DO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE. ESPELHOS DE TELA DO SITAF. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. SÚMULA No 106/STJ. DEMORA IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de o parcelamento ser causa de interrupção da prescrição (art. 174, parágrafo único e inciso IV, do CTN), o "print” do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF não serve, por si só, para comprovar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, atraindo, por conseguinte, a incidência do prazo prescricional quinquenal (art. 156, inciso V c/c art. 174, caput, ambos do CTN), aplicado à espécie. Precedentes.
2. Tendo em vista que o princípio do impulso oficial não é absoluto, a paralisação do feito por mais de 05 (cinco) anos, sem que o exequente promovesse qualquer ato que impulsionasse seu andamento, como na hipótese, impõe reconhecer como caracterizada sua inércia.
3. Aplicando-se as teses firmadas no julgamento do REsp repetitivo n. 1.340.553/RS, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração da primeira tentativa de localização da executada. Transcorrido 1 (um) ano da referida ciência, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos para a ocorrência da prescrição intercorrente, cujo cômputo inicia-se independentemente de nova decisão judicial.
4. No período compreendido entre 21.11.2013 e a data da r. sentença apelada (05.05.2023) transcorreram quase 10 (dez) anos sem que o exequente tenha adotado postura ativa para a localização da executada, caracterizando a prescrição intercorrente.
5. Apelação conhecida e não provida.